Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Não demonstrada a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados, porquanto ausente a comprovação de que a conta corrente no Banco do Brasil recebe apenas os depósitos dos proventos, não há falar em impenhorabilidade lastreada no art. 833, IV, do CPC.
2. Embora a doutrina ensine que a interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, deve ser feita de forma restrita, a jurisprudência orienta a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos, seja em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança e fundos de investimentos, desde que seja a única reserva monetária em nome do executado. Contudo, a circunstância dos autos é distinta, considerando as verbas oriundas de previdência pública e privada, bem assim de fundo de investimentos, além de movimentação entre as contas de valores sobre os quais não se pode afirmar a origem da verba.
3. Agravo conhecido e não provido.